Tribunal: TJMT
Processo: 1008121-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008121-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), VALE SUL CONSULTORIA AGRONOMICA E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.484.446/0001-52 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - CPF: 849.017.211-00 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIOMAR ANTONIO HUERGO - CPF: 464.576.829-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO SILVERIO FILHO - CPF: 744.132.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO – BEM PENHORADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Gladir Gaiatto
e
Outro
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na Exceção de Pré-Executividade, oposta em face da empresa
Vale Sul Consultoria Agronômica e Representações de Produto Agropecuário Ltda.
, integrada por embargos de declaração, que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como determinou pesquisa no SNIPER em nome dos Executados, aqui Agravantes (id. 208198153).

Buscam a reforma da decisão sob o argumento de que o magistrado laborou em equívoco ao rejeitar o pleito de prescrição intercorrente, porque a execução, proposta no ano de 2006, tramita há 17 anos sem a localização de bens para quitação do crédito executado.

Aduzem que, em 30/05/2014, a Exequente, ora Agravada,

tomou conhecimento de que a penhora no Bacenjud foi infrutífera, por serem ínfimos os valores bloqueados.

Discorrem que, no ano de 2015, o imóvel penhorado, com matrícula nº 6.593, teve a impenhorabilidade legal reconhecida. E a área de terras, matrícula nº 4.495, também objeto de penhora, embora tenha sido determinada a respectiva avaliação, existe causa impeditiva de restrição judicial em favor do credor hipotecário Multigrain Comércio, que, embora intimado, não compareceu aos autos.

Asseveram inércia da Exequente, Agravante, em promover os atos de sua responsabilidade desde 30/05/2015, e que não pode ser atribuído tal responsabilidade ao Poder Judiciário, que providenciou a expedição dos mandados, que retornaram negativos.

Ao final, requerem o efeito ativo para reconhecimento da prescrição intercorrente. No mérito, o provimento do recurso (id. 208195696).

O efeito ativo não foi concedido (id. 208691180).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 210569157).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse no feito (id. 214997194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação dos Agravantes se refere a decisão proferida em Exceção de Pré-Executividade, que não reconheceu a prescrição intercorrente,

nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Vale Sul Consultoria Agronômica e Representações de Produtos Agropecuários Ltda. em face de Agro Direct S/A, Anderson Soares Fernandes, Rubiomar Antonio Huergo, Laudelino Silverio Filho, Gladir Gaiatto e Liamara Teresinha Gaiatto, devidamente qualificados. Os executados Gladir Gaiatto e Liamara Teresinha Gaiatto apresentaram exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (Num. 131537908). Intimada, a exequente refutou as alegações (Num. 133121456).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido.

No caso dos autos, a parte exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição intercorrente. Ademais, houve a localização e penhora de bem, qual seja, o imóvel rural matrícula nº 4.495, o que afasta a prescrição intercorrente sob o argumento de ausência de localização de bens penhoráveis.
Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade. Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar abuso do direito de defesa.
Defiro o pedido de pesquisa via Sistema SNIPER, em nome dos executados Agro Direct S/A, Anderson Soares Fernandes, Rubiomar Antonio Huergo e Laudelino Silverio Filho. Segue resultado da pesquisa. (...)”

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta pela empresa
Vale Sul Consultoria Agronômica e Representações de Produto Agropecuário Ltda.
, em desfavor de
Agro Direct S/A
, Anderson Soares Fernandes, Joseane Gomes de Moura Soares, Rubiomar Antonio Huergo, Laudelino Silveiro Filho, e
Gladir Gaiatto e Liamara Teresinha Giatto
, estes últimos

na condição de garantes, ora Agravantes, no ano de 2006,
com objetivo de recebimento de créditos relacionados a Termo de Confissão de Dívida, firmado em 08/07/2004, no valor de R$ 494.555,05, cedidos à Exequente pela empresa Fersol Indústria e Comércio S/A por meio de Termo de Cessão de Crédito e Quitação, respaldado em nota promissória (id.

47691543, pág. 17 - autos de origem).

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 20/03/2006 (id. 47691543, pág. 52), com devolução do mandado cumprido com relação aos Agravantes ocorreu em 30/05/2006 (id.

47691543, pág. 64 - autos de origem).

Em 17/03/2016, o Agravado (Exequente/Excepto) foi intimado da primeira infrutífera tentativa de localização do devedor Agravante (Executado/Excipiente) (id. 47691543, pág. 30).

Citados, por meio de carta precatória, os Executados Laudelino Silveiro Filho e
Rubiomar Antonio Huergo
, respectivamente em 04/10/2006 e 01/11/2006 (id. 47691543, pág. 94 e 155). Por edital, datado de 23/07/2007, foram citados a empresa
Agro Direct S/A, Anderson Soares Fernandes, Joseane Gomes de Moura Soares (
id. 47691543, pág. 117).

Embora devidamente citados, não quitaram o crédito executado, nem nomearam bens à penhora
(
id. 47691543, pág. 167).

Em 14/02/2008 foi deferido pedido penhora
on line
(
id. 47691543, pág. 171), que restou infrutífera em 19/05/2014
(
id. 47691543, pág. 272), com intimação do Exequente no dia 12/06/2014
(
id. 47691543, pág. 299).

Consta que, no ano de 2015, foram penhorados dois imóveis rurais, cujas matrículas correspondem aos nº s. 6.593 e

4.495, ambos situados no município de Primavera do Lestes, com impugnações e elaboração de laudo de constatação por oficial de justiça (2016/2017/2018), sendo que aquele sob a inscrição 6.593 teve a restrição judicial desconstituída por ser considerado bem de família, no ano de 2019 (id. 47691545, págs. 93 a 95).

Em atos subsequentes (2020/2021/2022), o Exequente, ora Agravado, deu andamento à execução, com pedido de intimação da empresa
Multigrain Comércio
– credor hipotecário, avaliação do imóvel penhorado, dentre outros. Nota-se, inclusive, que nesse interregno houve apreciação da exceção de pré-executividade oposta pelos executados
Rubiomar Antonio Huergo e Marco Antonio Bastos Cezar
(ids. 47691543, pág. 325, 47691543, pág. 93/95, 63353006 e 83911996 e ss.).

No mês 03/2023, o Executado, ora Agravante, requereu a suspensão do processo executivo, sob a justificativa de que aguardava deferimento de recuperação judicial, em trâmite na Comarca de Rondonópolis, com escopo de evitar expropriação de bem, o que foi deferido (id. 112079514 e 112239132). Todavia, ao findar o prazo afixado para suspensão do feito, opôs exceção de pré-executividade pretendendo a incidência da prescrição, que foi indeferida (id. 131537908).

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

O artigo 206 do Código Civil estabelece que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)

§ 5º Em cinco anos: (...)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A propósito, cita-se o Tema/IAC 1 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (Destaquei)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do Exequente, Agravado, em tomar todas as medidas para localização dos bens dos devedores, que foram devidamente citados, em que pese o processo executivo tramitar há anos.

O certo é que se o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei, escorreita a decisão que não reconheceu a prescrição e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Logo,
in casu
, não se configura a prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, porquanto em
perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gladir Gaiatto e Liamara Teresinha Giatto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024